Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0736919-97.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONIEL CORIOLANO DOS SANTOS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Vistos, etc. O Ofício TUJ 2021, de 20/10/2021, ao ID 30061685, noticia o não conhecimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL, conforme decisão da Ministra Assusete Magalhões, do STF, ao ID 30061686. A decisão desta presidência de ID 27739465 tinha determinado a suspenção desse processo até que fosse apreciado o juízo de admissibilidade do referido Pedido. Decido. Não houve interposição de Recurso Extraordinário, na forma e no prazo legal, único recurso cabível em face do Acórdão em Embargos de Declaração proferida por essa Turma Recursal. Por tais razões, não sendo admitido o PUIL, não resta outra sorte senão o reconhecimento do trânsito em julgado deste Processo. Levanto a suspensão determinada. Certifique-se o transito em julgado essa decisão e remetam-se os autos à origem, para os procedimentos de praxe. Intimem-se as partes dessa decisão. Brasília, 8 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal